Tribunal: TJDFT
Processo: 0747393-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PARCELAS DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RECUSA DE RECEBIMENTO FUNDAMENTADA NA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MONTANTE OFERTADO. VALOR CORRETO NÃO INDICADO PELO CREDOR. RECUSA ILEGÍTIMA. RECONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CONSIGNATÓRIA. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial de ação de consignação em pagamento, que tem por objeto parcelas de cédula de crédito rural, ao fundamento de que não houve comprovação da insuficiência do valor depositado para efeitos de quitação da dívida. O réu, no recurso de apelação interposto, defende a legitimidade da recusa de recebimento do montante ofertado, porquanto não seria suficiente para solver o débito referente às parcelas apontadas na inicial. Argumenta, ademais, que deve ser afastada a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por não haver dado causa ao ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa do credor em receber as parcelas consignadas em juízo, sob alegação genérica de insuficiência do valor; (ii) estabelecer se o réu deu causa à propositura da ação, para efeitos de condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado na inicial, na forma prevista no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. O réu, na ação de consignação de pagamento, poderá invocar em defesa a tese de que o depósito realizado não é integral, circunstância em que não será admissível a alegação de insuficiência do montante consignado, quando não for indicado o valor devido (artigo 544, inciso IV, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
4.1. Observado, no caso concreto, que o réu alegou a insuficiência do montante depositado pela parte autora, sem indicar qual seria o valor efetivamente devido, não há como ser considerada legítima a negativa de recebimento do valor ofertado.
5. Ao se recusar imotivadamente a receber o montante ofertado pela parte autora, o réu deu causa ao ajuizamento da ação de consignação em pagamento, tornando impositiva a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma prevista nos artigos 82, § 2o, e 85, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. Deve ser considerada ilegítima a recusa de recebimento de dívida, fundamentada na insuficiência do montante ofertado em pagamento, quando o credor deixa de indicar o valor que considera efetivamente devido.
2. Reconhecida a ilegitimidade da recusa quanto ao recebimento do valor ofertado pelo devedor, o credor deve responder pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, como consectário do acolhimento da pretensão deduzida na inicial da ação consignação em pagamento.